Tribunal: CARF
Processo: 13747.000301/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 79

1
78
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13747.000301/2010­31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.000 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
SEPETIBA CARGO LTDA. ­ EPP
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2011
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.000301/2010-31
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13747.000301/2010­31
Acórdão n.o 1402­005.000
S1­C4T2
Fl. 80

2
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13747.000301/2010­31
Acórdão n.o 1402­005.000
S1­C4T2
Fl. 81

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública do
Brasil.
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo no 431322, de 2010,
à fl. 3, por meio do qual a Recorrente foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2011. (A Recorrente tomou ciência do ADE no dia 25/09/2010).
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Conforme o Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 431322, fl. 4, os
débitos motivadores da exclusão foram:

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade onde alega que
pagou alguns débitos no prazo e até a mais do que era devido.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exclusão
do Simples Nacional, por entender que o valor pago pela Recorrente não era suficiente para
quitar todos os indicados no ADE.
Em seguida, registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL POR DÉBITO. PRAZO
PARA PAGAMENTO OU PARCELAMENTO.
Mantém­se a exclusão da empresa do Simples Nacional,
motivada por débitos com a Fazenda Pública Federal, quando
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13747.000301/2010­31
Acórdão n.o 1402­005.000
S1­C4T2
Fl. 82

4
tais débitos não forem pagos ou parcelados até 30 dias da
ciência do Ato Declaratório Executivo que operou a exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13747.000301/2010­31
Acórdão n.o 1402­005.000
S1­C4T2
Fl. 83

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente alega que pagou os débitos indicados no ADE.

Entretanto, conforme indicado no v. acórdão recorrido, a Recorrente não
pagou os débitos dentro do prazo e o montante recolhido por ela não é suficiente para quitar
todos os débitos que constam no ADE.

Ou seja, considerando que a ciência do ADE ocorreu em 27/09/2010, a
Recorrente teria até 27/10/2010 para regularizar os débitos.
A Recorrente por sua vez, juntou aos autos os comprovantes de pagamento
efetuados em 14/09/2007, fl. 6, e 14/11/2007, fl. 7, para tentar comprovar que teria efetuado
pagamentos a maior do que devia.
Ocorre que o fato da Recorrente ter pagamentos com saldo disponível (ou a
maior), não promove, por si só, a extinção automática de outros débitos em seu nome e não
impede a inscrição destes em Dívida Ativa da União.
Além disso, o saldo dos pagamentos disponível não é suficiente para quitar a
totalidade do montante em aberto dos débitos indicados no ADE.
Ademais, conforme demonstrado no v. acórdão recorrido, a Recorrente não
pagou os débitos dentro do prazo e só veio a parcelá­los em 2014 e muito provavelmente não
pagou o parcelamento pois os débitos foram encaminhados para a PGFN.
Em consulta aos débitos de Simples Nacional motivadores da
exclusão, constata­se a seguinte situação:
a) 08/2007 – Quitado por pagamento efetuado em 09/10/2007;
b) 11/2007 – Parcelamento requerido em 17/10/2014 e posterior
envio à PFN;
c) 12/2007 ­ Parcelamento requerido em 17/10/2014 e posterior
envio à PFN;
d) 01/2008: Parcelamento requerido em 17/10/2014 e posterior
envio à PFN;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13747.000301/2010­31
Acórdão n.o 1402­005.000
S1­C4T2
Fl. 84

6
e) 02/2008: Parcelamento requerido em 17/10/2014 e posterior
envio à PFN;
f) 03/2008: Parcelamento requerido em 17/10/2014 e posterior
envio à PFN.

A Recorrente, por sua vez, não apresentou nos autos, nem em sede de Recurso
Voluntário, provas de que aderiu ao parcelamento e de que está pagando o parcelamento.

Sendo assim, entendo que o v. acórdão recorrido está com a razão devendo
ser mantido em seus termos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital